Tribunal: STF
Processo: HC 249396
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.11.2024 por Alison Sampaio da Silva, advogado, em benefício de José Cleber Claudino Lima, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.502/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.10.2024, com dois corréus, pela apontada prática dos delitos previstos no caput e no inc. IV do §1° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 5.10.2024, pelo juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia cautelar, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo de primeira instância.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo sido a liminar indeferida pela Relatora, Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (fls. 43-44, e-doc. 3).



    Em 5.11.2024, a ordem foi denegada pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. I.CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com base na gravidade da conduta e do risco de reiteração criminosa, diante da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas com ele apreendidas, em cotejo com as circunstâncias em que praticado o delito. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente observou as disposições legais aplicáveis à espécie, sobretudo quando apreciadas a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas com ele apreendidas, em cotejo com as circunstâncias em que praticado o delito. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o Impetrante defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, diante da primariedade técnica e residência fixa, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas, em tese, a investigações sobre a prática da traficância pelo paciente, fato que impõe a necessidade de maior incursão probatória nos autos de referência e afasta a tese de que se trata de usuário de drogas. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 5. Analisando os elementos dos autos, impõe-se concluir pelo acerto da decisão ora atacada por habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido. Ordem denegada”.



    5. Contra esse julgado, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.502/DF no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2024, o Ministro Ribeiro Dantas desproveu o recurso.



    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, pendente de apreciação por aquele Superior Tribunal.



    6. A decisão de desprovimento do recurso ordinário é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não se vislumbra neste caso concreto, de antemão, quaisquer motivos autorizadores da custódia preventiva. Bem como, o que se colhe dos autos é demonstração absoluta ilegalidade da prisão, já que lastreada em suposta prova obtida mediante violação de domicílio, do que se impõe, demonstrando a ilegalidade na manutenção da decretação da prisão cautelar dos pacientes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente NÃO APRESENTA NENHUM RISCO À ORDEM PÚBLICA. Tão pouco a aplicação da lei penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta que “houve violação de domicílio durante a diligência que resultou na suposta apreensão das substâncias entorpecentes na residência do paciente. Os policiais ingressaram no imóvel sem mandado judicial, o que constitui grave afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do domicílio” (fl.10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, o Impetrante requer à Vossa Excelência a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concedida a ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, com expedição do competente alvará de soltura do paciente JOSE CLEBER CLAUDINO LIMA. Caso exista alguma dúvida no que tange a garantia da ordem pública requer a soltura do paciente sob o monitoramento eletrônico. Requer seja declarada a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na Ação Penal n. 0742987-98.2024.8.07.0001. Requer seja confirmada a ordem no mérito desse WRIT” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.502/DF.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela quantidade de entorpecente apreendido e pela periculosidade dos agentes:



    “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva.



    A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF.



    Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da quantidade (cerca de 85 g de cocaína e 500g de maconha) e variedade da droga, dentre elas a cocaína, substância de elevado potencial nocivo, além da apreensão de duas balanças de precisão, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública.



    As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, além de ter empreendido fuga no momento da abordagem, inclusive jogando o carro para cima do policial. Ademais, colhe-se do depoimento do condutor do flagrante que o autuado já vinha sendo monitorado em razão do recebimento de denúncias anônimas que informavam que o custodiado estaria comercializando entorpecentes, utilizando o veículo Citroen C4 Pallas, placa HIR8366.



    O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6º, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência” . 



    A custódia preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo sido enfatizado que “a operação policial não se mostrou ilícita, dadas as informações recebidas pela polícia sobre a prática de tráfico de entorpecentes na região em que reside o acusado, inclusive com envolvimento desse paciente, levando à realização de campana para monitoramento de possíveis atividades ilícitas praticadas pelo acusado, que resultaram nas diligências, decorrentes de fundadas suspeitas, inclusive diante da venda de porção de droga pelo acusado a uma mulher, consoante afirmado em sede investigativa por um dos policiais que participaram da prisão ora em epígrafe, sem que tenha conseguido registrar em vídeo a transação”.



    11. Ao desprover o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.502/DF, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No que se refere ao recorrente, constato que a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta, na medida em que o acusado fugiu no momento da abordagem da guarnição, ‘ogando o carro para cima do policial’. (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nesta extensão, nego-lhe provimento”.



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecente apreendido e pelo modus operandi. 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora